Tribunal: TJPA
Processo: 0009028-75.2017.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009028-75.2017.8.14.0116

APELANTE: HUGO FERREIRA DA SILVA ARAUJO, MATHEUS SENNA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, II, E ART. 288 DO CPB E ART. 14, DA LEI
10.826/2003.

DECLARADA, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RELATIVA AOS DELITOS DE PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, COM BASE NO
ART. 109, V, DO CÓDIGO PENAL
.

Prejudicada a análise das teses recursais referente a esses dois delitos.
PRETENDIDO
DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS DO CRIME DE ROUBO POR ALEGADO BIS IN IDEM COM O DELITO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE - BIS IN IDEM – INOCORRÊNCIA.
Inexiste bis in idem na condenação concomitante do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e do crime de associação criminosa armada, porquanto esses ilícitos penais são independentes entre si e tutelam bens jurídicos distintos.

PRETENDIDO
AFASTAMENTO DA CONEXÃO COM O CRIME DE ROUBO PRATICADO POR UM DOS RECORRENTES, ABSOLVENDO-O DESSE DELITO E CONDENANDO-O NO MÁXIMO PELO CRIME DO ART. 180 DO CPB
.
TESE IMPROCEDENTE
. Provado nos autos a autoria delitiva atribuída a ambos os apelantes referente ao crime de roubo majorado.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mas declarado, de ofício, a prescrição punitiva estatal em relação a dois delitos praticados pelos recorrentes, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Penais, interpostas por
Hugo Ferreira da Silva e Matheus Sena da Costa
,
pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte,
que
condenou o primeiro apelante
à pena de

06 (seis) anos de reclusão, e ao pagamento de 11 dias-multa
, pelo crime de roubo majorado;
à pena de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa
, pelo delito de porte irregular de arma de fogo e
a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
pelo crime de Associação Criminosa, devendo as penas serem cumpridas, inicialmente, em regime fechado.

Já o segundo apelante, foi condenado

à

pena de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 11 dias-multa, pelo crime de roubo majorado;
a pena de

02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa
, pelo delito de porte irregular de arma de fogo e
a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
pelo crime de Associação Criminosa, devendo estas serem cumpridas, inicialmente, no regime fechado.

Narra a denúncia, de ID 5976124, com aditamento à ID 5977584, de forma sintética,
que os denunciados se associaram e subtraíram, mediante ameaça perpetrada com o uso de arma de fogo, em concurso de pessoas, bens móveis (05. aparelhos de televisão, Led. 40 polegadas, 01 cordão de ouro de 35 gramas, 21 computador completo, 01 aparelho de micro-ondas, 01 ventilador grande, 01 motosserra, marca Sthill, 01 caixa de ferramenta de pc, 01 tapete grande cor bege, 01 caminhonete marca VW, modelo Amarok, cor prata, ano-modelo 2013/2014, placa NEO 9037-PA e a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais)), pertencentes a vítima Vilmar Aleixo Chaveiro e a vítima Bárbara de Araújo Bernardo.

Instruído e julgado o feito, os denunciados foram condenados às penas ao norte informadas.

Em razões recursais apresentadas por
Hugo Ferreira da Silva
, ID 13550233,
requer a defesa a absolvição

do crime de porte irregular de arma de fogo, já que o outro denunciado, Matheus, assumiu a propriedade das armas apreendidas.

Requer também a exclusão do crime de associação criminosa, por não ter sido o mesmo mencionado na denúncia ministerial.

Por último, postula a retirada da causa de aumento de pena pelo concurso de pessoal, já que entende que ocorreu bis in idem com o delito do art. 288 do CPB.

No recurso manejado pelo denunciado Matheus Sena da Costa, ID 13550231, requer este
o afastamento da conexão com o crime de roubo praticado pelo outro recorrente, absolvendo-o desse delito e condenando-o no máximo pelo crime do art. 180 do CPB.

Requer também o afastamento do crime de associação criminosa.

Em contrarrazões
, pugna o Órgão Ministerial pela manutenção da decisão recorrida, dando improvimento ao recurso manejado.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, ID 13550251, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, analisando os termos processuais, atesta-se que o direito de punir do Estado prescreveu em relação ao crime descrito no art. 14, da Lei 10.826/2003 e ao delito constante no art. 288 do Código Penal Brasileiro praticados pelos apelantes,
senão vejamos
.

Os crimes de que trata o presente caso são capitulados no
artigo
14, da Lei 10.826/2003
(que gerou uma pena concreta de
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa para ambos os apelantes
)
e no art. 288, do Código Penal Brasileiro
(o qual gerou uma pena concreta de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão para cada apelante
)
.

O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação.

O art. 109, V, do Código Penal, estabelece o prazo prescricional de 04 (quatro) anos, se o máximo da pena arbitrada é igual a 01 (um) ano, ou, sendo superior, não exceda a 02 (dois) anos, caso dos autos.

Os crimes praticados pelos Apelantes ocorreram em
04/11/2017 (conforme denúncia de ID
5976124)
e
na data de 24/09/2018 ocorreu o recebimento do aditamento da denúncia
, conforme
ID 13550189
.

A sentença condenatória foi proferida em

26/04/2019

(ID 13550222)
.

Desta forma, buscando-se a data da da prolação da decisão condenatória, (
26/04/2019

- ID 13550222) até a presente data, percebe-se que transcorrido in albis o prazo de 04 anos
para se configurar a prescrição no caso em exame, em sua modalidade intercorrente, razão pela qual o Estado perdeu seu
jus puniendi,
em relação ao crime do art.
14, da Lei 10.826/2003

e do art.
288, do Código Penal Brasileiro,
praticados pelos Recorrentes
Hugo Ferreira da Silva e
Matheus Sena da Costa
.

Assim,
reconheço, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva e deixo de analisar as teses defensivas referentes a esses dois delitos acima citados
.

Passo a analisar as teses apresentadas pelos recorrentes tão somente ao crime de roubo majorado.

MÉRITO
:

O apelante
Hugo Ferreira da Silva
requer

a retirada da causa de aumento de pena pelo concurso de pessoal, já que entende que ocorreu bis in idem com o delito do art. 288 do CPB, enquanto o recorrente
Matheus Sena da Costa
postula o afastamento da conexão com o crime de roubo praticado pelo outro recorrente, absolvendo-o desse delito e condenando-o no máximo pelo crime do art. 180 do CPB.

NO QUE TANGE A PRETENSÃO DO RECORRENTE HUGO FERREIRA DA SILVA
, entendo que sua tese não mereça prosperar, já que o
crime de
associação

criminosa
, previsto no artigo
288
do
Código Penal
, é crime permanente, isto é, se protrai no tempo enquanto perdurar a conduta. É também autônomo e independente. Basta para sua configuração a reunião de três ou mais
pessoas
que tenham por objetivo qualquer prática
criminosa
.

Os delitos cometidos pelo grupo, que possuem objeto jurídico diverso do tipo previsto no artigo
288
do
Código Penal
, são também independentes. E, da mesma forma, são autônomas as circunstâncias que qualificam cada delito em particular.

Ademais, é crime de perigo abstrato, enquanto o crime de
roubo
é de perigo concreto. Assim, considera-se que a condenação pelo crime de
associação

criminosa
não tem o condão de impedir a aplicação das majorantes previstas nos incisos
I
e
II

do parágrafo 2º
do artigo
157
do
Código Penal
.

Sobre a questão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça posicionou-se no sentido de que os referidos delitos tutelam bens jurídicos diversos e são independentes entre si. É, portanto, possível sua imputação concomitante:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO.
ROUBO
TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO.
ASSOCIAÇÃO

CRIMINOSA
ARMADA. 1) CONCOMITÂNCIA ENTRE OS DELITOS DE
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E
CONCURSO
DE
PESSOAS
E
ASSOCIAÇÃO

CRIMINOSA
(QUADRILHA OU BANDO) ARMADA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. 2) UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. 3) CRITÉRIO MATEMÁTICO DE AUMENTO DE PENA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ENUNCIADO N.
443
DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 4) CONTINUIDADE DELITIVA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) - Inexiste bis in idem em razão da condenação concomitante pelos delitos de
roubo

majorado
pelo emprego de arma de fogo e
concurso
de
pessoas
e de
associação

criminosa
armada, antigo quadrilha ou bando armado, porquanto os delitos são independentes entre si e tutelam bens jurídicos distintos. - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a incidência da majorante da utilização de arma prescinde da apreensão e perícia no objeto, uma vez comprovada sua utilização por outros meios de prova, como o testemunho das vítimas, como ocorreu no caso dos autos. - Nos termos do disposto na Enunciado n.
443
da Súmula desta Corte, "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de
roubo
circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes". Ressalva do entendimento deste Relator. (...) (
HC 288.929/SP
, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 30/04/2015 - negritei).

QUANTO A TESE VENTILADA PELO APELANTE
MATHEUS SENA DA COSTA
, também aqui entendo improcedente sua pretensão, já que provado nos autos a autoria delitiva praticada pelos dois réus em relação ao crime de Roubo Majorado, senão vejamos:

A vítima, VILMAR ALEIXO CHAVEIRO
, confirmou em juízo o reconhecimento que fez dos acusados em sede policial, sem qualquer sombra de dúvida, esclarecendo em minúcias de detalhes toda a ação criminosa, inclusive afirmando que os denunciados agiram com bastante violência quando praticaram o crime em questão, inclusive agredindo a vítima BÁRBARA.

Assim, apesar da negativa de autoria do apelante, entendo que pelo que se mostrou nos autos, depoimentos e documentos acostadas ao processo, a pretensão ventilada se tem como infrutífera, pois provado claramente a participação do denunciado
Matheus Sena da Costa
no crime em estudo, tendo inclusive sido reconhecido pela vítima do crime sem qualquer sombra de dúvida.

Logo, vejo que a autoria delitiva foi de forma clara provada nos autos, devendo então a condenação permanecer in totum, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mas,
DE OFÍCIO,
julgo extinta a punibilidade de ambos os Recorrentes quanto à imputação dos crimes constantes no
art. 14, da Lei 10.826/2003 e no art.
288, do Código Penal Brasileiro,
em face da ocorrência da prescrição, em sua modalidade intercorrente (art. 110 c/c art. 109, V, do Código Penal Brasileiro).

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 14/05/2024